Tribunal: TJDFT
Processo: 0715383-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe AP – Apelação Cível Autos no 0715383-41.2019.8.07.0001 Apelante: Jaime Cesar Teixeira Simões Jorge Apeladas: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Brasília Ltda Bonasa Alimentos S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Jaime Cesar Teixeira Simões Jorge (Id. 13219135) contra a sentença (Id. 13219123) proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília-DF, que julgou o pedido improcedente. No momento da interposição do recurso o apelante não recolheu o valor referente ao preparo recursal, por ter formulado requerimento de concessão da gratuidade de justiça. No presente caso, a parte deve demonstrar a condição de hipossuficiência, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e do art. 99, § 2o, do CPC. Nesse sentido, observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/2/2017, Publicado no DJE: 23/2/2017, p. 617.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA LEI N° 1060/1950. POSSIBILIDADE. 1. A Lei no 1.060/1950 prescreve, em seu artigo 2o, que "gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho". Esclarece também, em seu parágrafo primeiro, que será considerada necessitada, para os fins legais, a pessoa cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado sem prejuízo do seu próprio sustento ou da sua família. 2. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão no 951377, 20160020059520AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/6/2016, Publicado no DJE: 5/7/2016, p. 776-798.) Verifica-se igualmente que, por ocasião do ajuizamento da ação, não foi formulado requerimento de gratuidade de justiça. Por essa razão, demonstre o apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, a alegada situação de hipossuficiência econômica. Quanto ao mais, manifeste-se o apelante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, a respeito da preliminar suscitada em contrarrazões (Id. 13219142), no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator